Tribunal: TJDFT
Processo: 0747867-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado.
2. Comprovada a ausência do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis, deve ser afastada a ordem de penhora do faturamento da empresa devedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.